Tribunal: TJSP
Processo: 1008351-71.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO No 30610

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Seguro de danos a imóvel. Cobertura para danos elétricos. Sinistro causado por pico de tensão de energia elétrica em dia de forte chuva. Pagamento da indenização securitária. Pretensão de ressarcimento. Ausência de comunicação administrativa prévia. Irrelevância. Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas. Garantia

Ementa:
VOTO No 30610

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Seguro de danos a imóvel. Cobertura para danos elétricos. Sinistro causado por pico de tensão de energia elétrica em dia de forte chuva. Pagamento da indenização securitária. Pretensão de ressarcimento. Ausência de comunicação administrativa prévia. Irrelevância. Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Inépcia da inicial. Inocorrência. Ação instruída com os documentos indispensáveis ao ajuizamento. Ilegitimidade ativa ad causam. Inocorrência. Sub-rogação demonstrada pelo comprovante de pagamento da indenização securitária. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia desnecessária. Preliminares rejeitadas. Mérito. Responsabilidade civil objetiva da concessionária ré por danos suportados por seus usuários em razão de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Arts. 14 e 22 do CDC e 37, § 6o, da CF. Nexo causal provado pelo laudo técnico e relatório de regulação do sinistro acostados à inicial. Prejuízo material, decorrente da aquisição e instalação de novos aparelhos, também provado. Ausência de prova de inadequação das instalações internas do segurado ou de defeito em seus equipamentos, ônus da concessionária. Falta de prova da regularidade da prestação do serviço mediante manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede. Força maior. Sinistro decorrente de descargas elétricas atmosféricas. Inocorrência. Fortuito interno, decorrente do risco da atividade da concessionária. Danos materiais provados. Responsabilidade civil da ré configurada. Sentença mantida no mérito. Correção monetária. Termo inicial. Data do desembolso. Mera recomposição do valor da moeda. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade contratual. Art. 405 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada nesse ponto.

Recurso provido em parte.